Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711212-39.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão exarada pela MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, nos autos da ação de revisão contratual n. 0700869-75.2022.8.07.0002, proposta por JOSÉ AUGUSTO DA SILVA em desfavor do agravante e de BANCO DE BRASÍLIA S/A, CARTÃO BRB S/A, BANCO BRADESCO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117995726 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu em parte pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que os agravados apresentem, em até 15 (quinze) dias antes da data de realização de audiência de conciliação, todos os contratos firmados com o autor da demanda, detalhando: a) saldo devedor atualizado, (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto; (e) o valor efetivamente pago; (f) valor de quitação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não estariam presentes os requisitos para a suspensão dos descontos das parcelas relativas ao contrato de empréstimo celebrado pelas partes, porquanto devidamente amparadas por cláusulas contratuais livremente pactuadas. Destaca que o convênio firmado com o órgão pagador do agravante não permite a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento. O agravante afirma, ademais, que a multa pecuniária cominada para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra exorbitante, devendo ser afastada a sua incidência. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja afastada a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo celebrado pelas partes, bem como a incidência da multa pecuniária cominada. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 34327658. O agravado compareceu voluntariamente aos autos e ofertou contrarrazões (ID 34339262), pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. De início, é preciso assinalar que o agravante carece de interesse recursal quanto à tese de não cabimento da suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo celebrado pelas partes, uma vez que, na r. decisão recorrida, não houve determinação neste sentido. Com efeito, o d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, limitou-se a determinar aos réus a apresentação dos contratos celebrados pelas partes litigantes, não tendo sido determinada a suspensão dos descontos das parcelas na folha de pagamento do agravado. Assim, quanto ao pleito de afastamento da determinação de suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado, o recurso não deve ser conhecido. Portanto, a análise do agravo de instrumento deverá ficar restrita apenas à tese de onerosidade excessiva da multa pecuniária imposta na r. decisão recorrida. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 No caso em apreço, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em primeiro plano, contata-se que a obrigação imposta não é de difícil cumprimento, de modo a caracterizar o risco de lesão grave ou de difícil reparação à agravante. Com efeito, foi apenas determinada a exibição do contrato firmado pelas partes, com detalhamento do saldo devedor atualizado; da taxa de juros; do valor de cada parcela vincenda; do valor do principal e valor dos juros em aberto; do valor efetivamente pago; e do valor de quitação. Todas as informações exigidas são, ou deveriam ser, de conhecimento do agravante, na condição de credor da dívida representada pelo contrato de empréstimo celebrado com o agravado. Assim, não se tratando de obrigação de difícil ou impossível cumprimento, não há como ser afastada a cominação da multa pecuniária ora questionada. Em relação ao valor da multa cominada, também não se observa qualquer onerosidade apta a justificar a suspensão de sua exigibilidade. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentre as medidas coercitivas, encontra-se prevista a aplicação de multa (art. 537, caput, do CPC), a qual pode ser aplicada, “desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. Representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Sobre o tema, o processualista Daniel Amorim esclarece que “as astreintes têm como objetivo pressionar psicologicamente o réu para que a obrigação seja cumprida nos exatos termos do pedido do autor”.2 Assim, a finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Por conseguinte, a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular a parte obrigada de insistir na conduta omissiva, sem, no entanto, acarretar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada pela tutela jurisdicional. No caso em análise, foi fixada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação imposta judicialmente. O valor arbitrado não se mostra excessivamente oneroso, quando observadas as condições financeiras do agravante, instituição financeira de grande porte. Por certo, a cominação de multa pecuniária em montante inferior ao arbitrado poderá não surtir o efeito de compelir o banco agravante a dar cumprimento à obrigação imposta. Ademais, a obrigação imposta se restringe à apresentação de documentos que se encontram em poder da agravante, de modo que a agravante poderá facilmente evitar a aplicação da multa, mediante a juntada da documentação com as especificações indicadas na r. decisão recorrida. É preciso ressaltar, ainda, que o valor fixado não tem o condão de ensejar o enriquecimento indevido do agravado, porquanto inferior à sua remuneração mensal. Dessa forma, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto à tese de não cabimento da suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado. Outrossim, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, em relação à cominação de multa para o caso de descumprimento da determinação de apresentação do contrato celebrado com o agravado. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. Manual de Direito Processual Civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8.ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.218.